Tribunal: TJES
Processo: 5026993-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026993-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA DOS SANTOS VITORIO
RECORRIDO: REDE ORTO ESTÉTICA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5026993-22.2022.8.08.0035
Recorrente: ADELIA DOS SANTOS VITORIO

Recorrido: REDE ORTO ESTÉTICA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente a benesse da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE.
ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TERIA ADQUIRIDO PRÓTESE DENTÁRIA JUNTO A EMPRESA RÉ EM 21/07/2022, TENDO A DENTADURA FICADO COM OS DENTES MUITO GRANDES E GENGIVA MUITO ROSADA. AFIRMA AINDA QUE FOI ACUSADA DE AGREDIR UMA FUNCIONÁRIA DA REQUERIDA, REQUERENDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
PRELIMINARMENTE.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. NO MÉRITO, ADUZ QUE AS INFORMAÇÕES PASSADAS PELA AUTORA ACERCA DE TAMANHO E COR, FORAM AUTORIZADAS PELA MESMA APÓS PRÉVIA CIÊNCIA DIANTE NÃO SOMENTE DAS AMOSTRAS, MAS ESPECIALMENTE NO MOMENTO DAS PROVAS E TESTES DE AJUSTE, OPORTUNIDADES EM QUE TODOS OS QUESTIONAMENTOS FORAM APRESENTADOS, DÚVIDAS SANADAS E APROVAÇÃO CONCLUÍDA. EXPÕE QUE, NA REALIDADE, A AUTORA NÃO APONTA NENHUMA COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE FALHA NA PRESTAÇÃO OU DO SERVIÇO OU DEFEITO NO PRODUTO, NÃO HAVENDO O MENOR INDÍCIO DE CONDUTA DESIDIOSA DA REQUERIDA, DEVENDO SER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA. AO FINAL, FEZ PEDIDO CONTRAPOSTO REQUERENDO QUE A AUTORA FOSSE CONDENADA EM DANOS MORAIS.
REJEITADA A PRELIMINAR ARGUIDA.

(3). SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
ALEGAÇÕES SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. PRÓTESE DIVERSA DA ANTERIORMENTE APROVADA PELA RECORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE REQUERIDA, ORA FORNECEDORA. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PROFERIDA, DE MODO A JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS EXPENDIDOS NA INICIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E/OU MORAIS IMPUTADOS À PARTE RECORRENTE. EM SUMA, REQUERIMENTO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA.
(6). MÉRITO RECURSAL.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE NA SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA RECORRIDA, TAL QUAL APTA A ENSEJAR A DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO E DANO MORAL INDENIZÁVEL, CONFORME AS ALEGAÇÕES ESPOSADAS PELA AUTORA EM SUA PEÇA INICIAL, BEM COMO RECURSAL.
POIS BEM.
NO CASO EM TELA, A AUTORA
AFIRMA QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO APELADO, POR ENTREGAR PRODUTO DIVERSO DO ANTERIORMENTE APROVADO PELA MESMA.
NO QUE TANGE À CONTRATAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA,
A OBRIGAÇÃO É DE RESULTADO
, DE FORMA QUE O PROFISSIONAL SE COMPROMETE A ENTREGAR O SERVIÇO CONTRATADO, SOB PENA DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. DE TODO MODO, PARA QUE HAJA A RESPONSABILIZAÇÃO DO PROFISSIONAL LIBERAL, DEVE HAVER A COMPROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
NO CASO VERTENTE, DENOTA-SE DOS AUTOS, POR MEIO DO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO,
QUE NÃO HOUVE FALHA OU ATÉ MESMO A PRESTAÇÃO DE UM SERVIÇO INADEQUADO À APELANTE NA CONFECÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS.
O VISLUMBRO É TÃO E SOMENTE UM DESCONTENTAMENTO POR PARTE DA AUTORA QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE INCORREÇÕES NO PRODUTO CONFECCIONADO, INCORREÇÕES ESTAS QUE NÃO POSSUEM AMPARO DE QUALQUER LASTRO PROBATÓRIO APTO A CERTIFICÁ-LAS. ASSIM, RESTANDO AUSENTES A VERIFICAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, BEM COMO A DEMONSTRAÇÃO DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM FALHA PRATICADA PELA PARTE REQUERIDA, DEVENDO SER MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA ATACADA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA NOS SEUS TERMOS.
(9).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, VISTO QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)